Tribunal: TJBA
Processo: 0701847-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO ESPECIAL REFERENTE AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0701847-46.2021.8.05.0001

ÓRGÃO: 2ª VICE PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

DESEMBARGADOR REDATOR: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE: DOUGLAS PAIM CARVALHO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICO DE INSTÂNCIA SUPERIOR: ANA MARIA NEVES PAVIE CARDOSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUÍS CLÁUDIO CUNHA NOGUEIRA

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA: WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REFERENTE AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0701847-46.2021.8.05.0001
NA FORMA DOS ARTS. 1.030, II E 1.040, II, DO CPC ANTE A SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ.

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS DECORRENTES EM RAZÃO DA SUPOSTA TORTURA REALIZADA CONTRA O RÉU NO MOMENTO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. NÃO RESTOU EVIDENCIADO QUE OS FERIMENTOS APONTADOS NO LAUDO P
ERICIAL (ID 60627293, FLS. 35/36) TERIAM SIDO CAUSADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE
REALIZARAM A DILIGÊNCIA. OUTROSSIM, A CONDENAÇÃO NÃO FOI SOMENTE LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS, MAS TAMBÉM EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, EM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO FORAM DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, SENDO COMPROVADAS, PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 60627293, FL. 11) O QUAL CERTIFICOU A CAPTURA, NA POSSE DE DOUGLAS PAIM CARVALHO, DE 01 (UMA) BOLSA DE COR PRETA CONTENDO UM RÁDIO TRANSMISSOR DA MARCA BF777S E 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) PORÇÕES DE CRACK, BEM COMO PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO (ID 60627293, FL. 14) E DEFINITIVO (ID 60627612) QUE
ATESTARAM O RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA BENZOILMETILECGONINA (COCAÍNA), ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO BRASIL.

3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
IM
PROCEDÊNCIA.
O RÉU RESPONDE A UM PROCESSO CRIMINAL EM CURSO ACERCA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, AUTOS
Nº 0509866-59.2020.8.05.0001,
O
QUE CARACTERIZA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
E CONSTITUI
ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ADEMAIS, REFORÇA-SE QUE O ACUSADO FOI PRESO PELO ATUAL PROCESSO NA POSSE DE
168 (CENTO E SESSENTA E OITO) PEDRAS DE CRACK,
QUANTIDADE MUITO ELEVADA PARA QUE SEJA CONSIDERADO UM TRAFICANTE INICIANTE, BENEFICIÁRIO DA REDUTORA PRETENDIDA
.

4. CONCLUSÃO: EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO
IM
PROVIMENTO DOS PLEITOS FORMULADOS
PELO RECORRENTE, MANTENDO-SE INALTERAD
O O DECISIO CONDENATÓRIO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos d
o
RECURSO ESPECIAL referente ao acórdão da Apelação Criminal nº 0701847-46.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo o Recorrente, DOUGLAS PAIM CARVALHO DA SILVA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em conhecer em parte,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento aos pleitos formulados pelo insurgente,
mantendo-se inalterado o decisio condenatório
.

S
ala de Sessões, data constante da certidão de julgamento
.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA